Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-12.2019.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001311-12.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELSO FARIAS - CPF: 408.722.709-04 (APELANTE), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E INCORREU NA POSSE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – GRAVE AMEAÇA, COAÇÃO OU SITUAÇÃO DE RISCO – NÃO DEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE INSEGURANÇA SOCIAL E PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO JUSTIFICAM – ARESTOS DO TJMT E TJPR
– RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta ante a natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, embora estivesse desmuniciada, a elidir a tese defensiva de atipicidade da conduta (TJMT, N.U 0002531-54.2018.8.11.0064).

Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o apelante demonstre a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019).

“
Não se verifica a incidência da excludente de culpabilidade da
inexigibilidade
de conduta diversa no caso em que o agente adquire e
porta

arma
de
fogo
para promover sua autodefesa, pois a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003
” (TJMT, N.U 0001915-20.2013.8.11.0108).

“
Não há falar em
desclassificação
para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de
veículo
, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles ao ocupante do automóvel, bem como o transporte da
arma
de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento”
.(TJMT, N.U 0000577-42.2017.8.11.0020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001311-12.2019.8.11.0088 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
ARIPUANÃ

APELANTE(S):

CELSO FARIAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo CELSO FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da ação penal (N.U 0001311-12.2019.8.11.0088), que o condenou pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos - art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 142960673).

O apelante alega que: 1) a sua conduta seria atípica por: a)
“ausência de lesividade ao bem jurídico protegido”,
visto que a arma estava desmuniciada; b)
“inexigibilidade de conduta diversa”,
haja vista que o artefato era para sua segurança pessoal; 2) a arma de fogo estava no veículo, a justificar a desclassificação da conduta para posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 142960680).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo
desprovimento do apelo (ID 142960686).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Em preliminar, suscita a atipicidade material da conduta imputada, por suposta ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado, e invoca a exculpante do estado de necessidade, como expressão do suposto direito de defesa – IMPROCEDÊNCIA – Não há que se falar em atipicidade material por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, pois o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato que promove a tutela da incolumidade pública, bastando para a sua configuração a mera prática da conduta descrita no tipo penal e a demonstração da eficiência bélica do artefato, tal como se deu na presente hipótese; já a caracterização do estado de necessidade para o porte de arma de fogo requer a existência de um estado de perigo atual ou iminente, o que não foi demonstrado na hipótese – 2. no mérito, sustenta tese absolutória por ausência de materialidade ou a desclassificação da imputação para posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista que a arma apreendida foi encontrada dentro do veículo do apelante e desmuniciada – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos comprova a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante; e não há que se falar em desclassificação, pois o porte ilegal de arma de fogo é crime de ação múltipla, possuindo várias ações nucleares, dentre elas a ação de transportar, como se deu na presente hipótese – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 148699176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de março de 2019, por volta das 18h15min, na estrada que liga Aripuanã ao Distrito de Conselvan, o denunciado CELSO FARIAS, transportava arma de fogo consistente em 1 (um) revólver, calibre 38, marca TAURUS, número de série NK145929, carregado com 06(seis) munições do mesmo calibre intactas, bem como 10 (dez) munições calibre 38, e um tubo com pólvora dentro do console do veículo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência CELSO FARIAS, como incurso nas penas do artigo 14 da lei 10.826/2003, razão pela qual requer que a presente seja registrada e autuada, para determinar sua notificação para responder a acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), para em seguida, recebê-la, ordenando a citação do acusado, designando-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, ate final condenação (art. 399 e s. do CPP).”
(Carlos Frederico Régis de Campos – promotor de Justiça – ID 142960187).

O Juízo singular condenou o apelante e dosou as penas com a seguinte fundamentação:

“A materialidade do delito foi cabalmente comprovada, conforme se depreende do termo de exibição e apreensão de id. 52977482 - Pág. 13, do termo de entrega de id. 52977482 - Pág. 8, do boletim de ocorrência de id. 52977482 - Pág. 26, bem como pelo laudo pericial de id. 52977482 - Pág. 49. Outrossim, no que pertinente à autoria delitiva, o Policial Militar, Mizael de Faria Silva, afirmou que de fato abordou o agente em via pública, e ao efetuar buscas no interior do veículo do réu, encontrou o artefato bélico, munições e apetrechos, pontuando o agente que toda a abordagem ao réu foi muito tranquila, conforme se extrai de pequeno trecho do depoimento do PM, vejamos: [...].

De mais a mais, quanto ao interrogatório do réu, Celso Farias, em juízo, confessou a imputação que lhe é feita, justificando que no dia dos fatos estava retornando para sua residência, que fica ao lado do garimpo ilegal que circunda esta urbe. Na volta foi abordado pela Policia Militar, que localizou no interior do seu veículo 1 arma de fogo, ressaltando o réu que possuía a aludida arma de fogo há mais de 30 anos, além da munições e tubos de pólvora, confirmando, ainda, que não possuia registro do artefato bélico na época dos fatos. Neste deslinde, é cediço que a Lei no 10.826/2003, no que diz respeito aos crimes de porte de arma e fogo e condutas assemelhadas, tem por objetivo jurídico imediato a coletividade. De igual modo, busca prevenir eventuais práticas de homicídios, lesões corporais graves, roubos etc.

Nesse diapasão, pouco importa se havia má-fé na conduta do portador, bastando para configuração do delito em tela que este porte arma de fogo sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, é prescindível a realização da perícia, visto que restou pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que o delito em apreço é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desinfluente aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido sejam capazes de produzir lesão real a alguém. No caso dos autos, o exame pericial foi realizado e atestou que a arma se encontrava em bom estado de uso e conservação, efetuando tiros com eficácia, assim, não há dúvidas de que o réu foi o autor do delito, porquanto confessou portar o objeto sem registro ou porte. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar Celso Farias como incurso no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.

1a FASE: Passo a estabelecer a pena-base, com fundamento na análise das circunstâncias judiciais do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal. Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes do agente: o réu possui outra ação criminal tramitando em seu desfavor, mas esta não pode ser considerada a título de maus antecedentes. Conduta social do agente: não existem nos autos considerações desabonadoras quanto a este item. Personalidade do agente: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração. Motivo do crime: não esclarecido. As circunstâncias do crime: encontram-se abrangidas pelo tipo. Consequências do crime: não houve nenhuma consequência danosa que ultrapasse os limites da norma penal. Comportamento da vítima: esse item deixa de receber qualquer apreciação, tendo em vista que a conduta do acusado gerou um risco de dano à coletividade, não havendo vítima individualizada. Assim sendo, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. 2a FASE: Passando para a segunda fase de aplicação da pena, está presente a atenuante da confissão espontânea. No entanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida aquém deste. 3a FASE: A seguir, não havendo causas especiais de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão, que deverá ser cumprida em regime aberto. Quanto à pena de multa a ser aplicada, tenho por bem fixá-la em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, quantia essa que deverá ser recolhida ao Fundo Penitenciário Nacional, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, conforme dicção do art. 50 do CP. Por derradeiro, desde que presentes os requisitos legais definidos e previstos nos art. 44, incisos I usque III, do Código Penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.”
(Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, juíza de Direito – ID 142960673).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 142960187) e Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo no 610.2.03.2019.004189-01 (ID 142960187), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de
Ageu Leal Silva
, policial militar (ID
142960187), Mizael de Faria Silva, policial militar
(ID
142960187)
e do apelante (ID
142960187
).

Em Juízo, foram ouvidos
Mizael de Faria Silva, Ageu Leal Silva, Vitório Zorzi, Paulo Silas de Moraes Junior e Jefferson Carvalho Brandão, bem como
procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID’s
142960661/142960668
).

Pois bem.

A apreensão da arma de fogo
calibre 1 (um) revólver, calibre 38, marca TAURUS, número de série NK145929, no veículo do apelante CELSO FARIAS está devidamente comprovada pelas declarações dos policiais militares
Mizael de Faria Silva e Ageu Leal Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal, além da confissão do apelante em Juízo.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta ante a natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, embora estivesse desmuniciada, a elidir a tese defensiva [atipicidade da conduta].

Nesse sentido são os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020).

Em seu turno, a alegação de porte de arma de fogo para segurança pessoal não está fundada em
situações de risco, coação ou grave ameaça.

Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o apelante demonstre a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.6.2020). Em outras palavras,
“não se verifica a incidência da excludente de culpabilidade da
inexigibilidade
de conduta diversa no caso em que o agente adquire e
porta

arma
de
fogo
para promover sua autodefesa, pois a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003”
(TJMT, N.U 0001915-20.2013.8.11.0108, Relator: Des. Paulo da Cunha – 16.12.2021).

Logo, não se identifica atipicidade na conduta do apelante.

Em relação à desclassificação para posse de arma de fogo de uso permitido, o revólver calibre .38 foi encontrado
“dentro do console”
do veículo conduzido pelo apelante.

Esse fato [arma apreendida no veículo], “
por si só, não descaracteriza o

crime de porte ilegal de arma de fogo por ausência de elemento nuclear do tipo penal imputado, porquanto o crime de porte ilegal de arma de fogo é de ação múltipla, possuindo várias ações nucleares que configuram a conduta típica, não se resumindo apenas à conduta de ‘trazer consigo’
, como bem consignado pela i. Procuradora de Justiça (Rosana Marra – 148699176).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Não há falar em
desclassificação
para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de
veículo
, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles ao ocupante do automóvel, bem como o transporte da
arma
de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento”
.(N.U 0000577-42.2017.8.11.0020, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.6.2019)

Por efeito, a condenação do apelante por porte de arma de fogo de uso permitido deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023